Tribunal: TJMT
Processo: 0000642-81.2014.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), SIMONE DE ALMEIDA DIAS - CPF: 846.874.281-34 (RECORRIDO), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRENTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN DE SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.o DA CF/88. DIREITO APENAS AO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). PRESCRIÇÃO DO FGTS. 05 ANOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REGRA PREVISTA NO DECRETO 20.910/32. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrida
SIMONE DE ALMEIDA DIAS
,
postula pela condenação do Apelante ao pagamento de verbas trabalhistas (férias, gratificações natalinas, danos morais, perdas e danos), bem como, recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária
renovada de forma sucessiva por 06 (seis) anos, 03.07.2006 a 31.02.2012, para exercer o cargo de auxiliar de enfermagem.

2.

Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente
o pedido contido na petição inicial, para condenar o Município de Alta Floresta ao pagamento do
saldo de FGTS e férias, devido a autora Simone de Almeida Dias, referentes ao período de 30.01.2007 a 31.01.2012
, e ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios em prol do procurador da parte autora, em 20% sobre o valor da condenação.

3.

O servidor público estadual contratado temporariamente faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88.

4.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

5.

O Prazo prescricional em relação a Fazenda Pública se aplica a regra especial prevista no artigo 1o do Decreto Lei 20.910/32, no caso o prazo de 05 (cinco) anos, o qual
não foi observado
pelo magistrado na origem.

6.

Reconhecida a prescrição do crédito em data anterior a 31.01.2009, ante a propositura da ação em 31.01.2014.

7.

Uma vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

8.

Sentença parcialmente reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

10.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação interposta por
SIMONE DE ALMEIDA DIAS
, visando o recebimento da diferença salarial decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para UVR.

Foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a parte requerida a incorporar a remuneração da parte autora o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal n° 8.880/94, com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição quinquenal.

(...)

Dada a sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4°, inciso ll, do Código de Processo Civil.

A recorrente/requerida apresentou apelação pugnando pela reforma da sentença para improcedência ante a prescrição.

Em contrarrazões o autor requer a manutenção da sentença.

O i. representante do Ministério Público em parecer informa que inexistindo
in casu
o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora, abstém-se de adentrar no mérito deste recurso, procedendo, a devolução do feito a essa Corte de Justiça, para prosseguimento, na forma da lei.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021